Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727984-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Em detida análise dos autos originários, constata-se que, após o deferimento parcial do pedido liminar, o juízo de origem determinou o prosseguimento da execução (ID 136996502 - autos de origem). Por conseguinte, verifica-se que o agravado peticionou nos autos do cumprimento de sentença apresentando o comprovante de pagamento do saldo remanescente referente aos honorários advocatícios (ID 138629538 - autos de origem). Neste cenário, intime-se o agravante, no prazo de 10 dias, para que esclareça se a obrigação foi cumprida e se há interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator